Tribunal: TJDFT
Processo: 0722221-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRECAUÇÃO, POR SEGURANÇA JURÍDICA, DE SE AGUARDAR O JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, INDEPENDENTEMENTE DO EFEITO EM QUE FOI RECEBIDO ESSE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO À MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. MANTIDO O “STATUS QUO” PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. O efeito suspensivo conferido à apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença de procedência (parcial) dos pedidos (anulação de questão de concurso), em ação civil pública (Processo 0704841-73.2020.8.07.0018), diferentemente do sustentado pelo ente federativo (não mais subsistiria a necessidade de suspensão do julgamento do recurso inominado contra a sentença de improcedência), fortalece a necessidade de manutenção desse status quo processual, dado o risco de decisões antagônicas, de sorte que a segurança jurídica recomenda aludida suspensão do curso processual, ao menos até o julgamento do mérito da apelação perante o e. TJDFT.
II. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão. No caso concreto, inexiste vício intrínseco (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
III. Improvidos os embargos declaratórios.